Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-96.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708484-96.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME AGRAVADO: LUIS RAFAEL SANTOS DE ASSIS DESPACHO PREMIUM SAÚDE EIRELI – ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o entendimento atual da Corte Superior é no sentido de que é possível a análise do apelo especial, quando viável a compreensão da controvérsia, a despeito da ausência de indicação do permissivo constitucional de regência, de modo a afastar o óbice do enunciado 284 da Súmula do STJ. Ressalta ter feito menção expressa às normas infraconstitucionais contrariadas pelo acórdão vergastado. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018